Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-47.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800130-47.2021.8.14.0036

APELANTE: AMADEU CUNHA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP). O delito consistiu na subtração de barras de ferro, mediante arrombamento de depósito, durante a madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prova suficiente para a condenação do réu, ou se deve ser absolvido com base no art. 386, VII, do CPP;

(ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, §1º, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP);

(iii) saber se é possível a manutenção da liberdade do réu diante da substituição da pena e da ausência de elementos que justifiquem a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade foram comprovadas por meio de depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, além de boletim de ocorrência e outros elementos probatórios, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP se aplica ao caso, tendo em vista que o furto foi praticado em depósito fechado, durante o repouso noturno, com redução de vigilância.

5. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, com pena corretamente dosada.

6. O réu já se encontra em liberdade e teve a pena substituída por prestação de serviços à comunidade. O pleito quanto à prisão preventiva está prejudicado, sendo inadequado o debate em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e autoria por elementos robustos autoriza a manutenção da condenação, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo. 2. A causa de aumento do furto noturno é aplicável mesmo em estabelecimentos não residenciais, desde que demonstrada a prática durante o período de menor vigilância. 3. O pedido de manutenção de liberdade resta prejudicado quando o réu já responde ao processo em liberdade e teve a pena substituída por restritiva de direitos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e §1º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AMADEU CUNHA DA COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1º, do CP
.

Narra a denúncia, que que na no dia 23/02/2021, por volta das 04h (durante o repouso noturno) no depósito de propriedade da vítima, nesta urbe, o denunciado AMADEU CUNHA DA COSTA agindo de livre e espontânea vontade, após arrombar a entrada (rompimento de obstáculo) subtraiu para si três barra de ferro, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) cada, pertencentes à Vítima JAIR MENEZES ARAÚJO. Infere-se do caderno inquisitorial que na data e hora supracitada o denunciado arrombou o portão do depósito da vítima e de lá retirou três barras de ferro, no valor unitário de R$ 170,00 (Cento e setenta reais). Consta que três dias antes deste fato o denunciado foi flagrado de posse de uma dessas barras de ferro, porém a vítima conseguiu recuperá-la. O nacional NILZIEL DO CARMO CUNHA viu o momento em que o denunciado deixava o interior do depósito da vítima com três barras de ferro, informando a vítima do ocorrido. O nacional DOMINGO DO ESPÍRITO SANTO BRITO informou que o denunciado ofereceu a ele algumas barras de ferro para venda. O denunciado, apesar de confessar ter furtado uma barra de ferro, a que foi recuperada, negou que na data dos fatos praticou o furto de três barras de ferro. A rés furtiva não fora recuperada.

Em
razões recursais (ID 22120037)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que seja desclassificado o crime para furto simples, conforme o artigo 155, caput, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

Por derradeiro, suplica pela manutenção da medida cautelar imposta, afastando-se qualquer possibilidade de decretação de prisão preventiva, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Em
contrarrazões (ID 22120057)
, a digna representante ministerial, requer seja conhecido e negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

A defesa pugna pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença penal condenatória em apreço ampara-se em acervo probatório coeso, consistente e validamente produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, sendo plenamente apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada ao recorrente.

Cumpre assinalar que, no âmbito da jurisdição penal, não se exige prova plena ou demonstração absoluta da autoria delitiva, mas sim um lastro probatório suficientemente firme, dotado de coerência interna e convergência externa, capaz de formar no julgador um juízo de certeza moral — conceito este consolidado na doutrina processual penal como aquele que exclui dúvida razoável, embora não se confunda com certeza matemática. Tal orientação decorre da inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedada a decisão com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

Assim, desde que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, revele harmonia lógica e robustez persuasiva, é juridicamente possível e constitucionalmente legítima a prolação de decreto condenatório. E, no caso concreto, as provas constantes dos autos satisfazem esse patamar mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade penal do réu.

As provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 22119874 – Págs. 06/28), bem como pela palavra da vítima e das testemunhas (transcrição da sentença condenatória):

A vítima, JAIR MENEZES ARAÚJO, afirmou: (...) QUE o Nilziel viu o senhor Amadeu saindo com a barra de ferro; QUE as barras estavam em um depósito; QUE ninguém morava nesse depósito, era só um depósito mesmo; QUE esse depósito é de outra pessoa; QUE o acusado teve que arrombar o portão da frente, para entrar no depósito; QUE era porta tipo sanfona de ferro; QUE era fechado com cadeado; QUE ele teve que arrombar o cadeado; QUE não sabe com o que ele arrombou; QUE não foi encontrado o cadeado; QUE o acusado furtou mais de vinte barras; QUE eram barras grossas; QUE ele estava furtando aos poucos; QUE como elas são pesadas e era só ele, só levada de uma a uma; QUE nesse dia ele foi encontrado com três; QUE na época cada uma custava R$210,00, R$205,00 por aí; QUE na época, o Nilziel trabalhava de vigia numa loja de um amigo, se não se engana, aí ele viu o acusado saindo com a ferragem; QUE ele só avisou ao depoente; QUE dessa última vez que ele furtou, conseguiu recuperar; (...) QUE o acusado tentou questionar, pediu desculpa; (...) QUE o prejuízo foi uns R$2.600,00, quase R$ 3.000,00; (...)” -transcrição livre do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha NILZIEL DO CARMO CUNHA, por sua vez, narrou o seguinte: “QUE um dia que ia passando na rua onde tem um depósito, viu ele saindo com umas duas ou três barras de ferro; QUE aí ligou para o Sr. Jair; QUE na época trabalhava de segurança; QUE conhecia de vista o acusado; QUE deu para ver que era ele quem estava com a barra; QUE ele ia saindo do local, com as barras de ferro; QUE ele estava saindo pela porta; QUE nesse momento entrou em contato com o Sr. Jair; QUE o local era um depósito, não era residência; QUE só avisou a ele que viu o senhor Amadeu saindo com a barra de ferro de lá; QUE não tem dúvida de que era o senhor Amadeu; QUE viu o acusado com as barras de ferro, que eram duas ou três varas de ferro; QUE foi a única situação que viu; QUE não teve outra noite que viu; QUE conseguia visualizar esse depósito do local onde trabalhava; QUE foi só essa noite que viu o senhor Amadeu saindo com as barras; (...)” -transcrição livre do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha DOMINGO DO ESPÍRITO SANTO BRITO, aduziu: “QUE na frente da oficina, ele entrou lá e ofereceu o ferro para o depoente; QUE achou que não era dele, porque ele não tinha ferro para estar oferecendo; QUE disse: leva que a gente não quer; QUE ele só entrou onde o depoente trabalha; QUE eram aqueles vergalhões de meia polegada, umas varas; QUE era umas três/quatro varas; QUE viu mesmo ele, foi só uma vez; (...) QUE esse pequeno é muito perigoso, mexe muito com as coisas dos outros; (...)” -transcrição livre do depoimento constante em mídia anexa.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pela defesa permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato da vítima e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição do recorrente quanto ao crime que lhe é atribuído na peça acusatória, e, especial pela declaração da testemunha Domingo do Espírito Santo Brito, o qual esclareceu que o réu tentou revender-lhe as barras de ferro.

Outrossim, verifica-se que o relato da vítima, corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, constitui alicerce significativo e pertinente para a formação da convicção desta Relatora, contrapondo-se às alegações defensivas, desprovidas de plausibilidade, na medida em que nenhuma prova foi produzida para sustentar, de modo concreto, a versão exculpatória e infirmar a narrativa do ofendido.

No presente caso, as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, quando examinadas em consonância com os demais dados probatórios reunidos no processo, conduzem à manutenção da condenação anteriormente proferida.

Destarte, a pretensão absolutória lastreada na suposta ausência de provas não se revela viável diante do conjunto de elementos que se apresenta coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

No tocante à invocação do princípio do in dubio pro reo, é oportuno salientar que tal diretriz somente se aplica quando, ao final da fase instrutória, subsistem dúvidas razoáveis e insanáveis acerca da autoria ou da própria configuração do fato delituoso — circunstância que não se verifica na presente hipótese, porquanto a análise acurada dos autos demonstra com clareza tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito imputado, restando, assim, descabida a aplicação do referido postulado, diante da suficiência probatória para a configuração do delito atribuído ao réu.

Por fim, destaco que a sentença mostra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado com rigor técnico as teses defensivas e valorado de forma adequada os elementos constantes do processo, não se identificando vícios que justifiquem sua alteração.

Dessa maneira, não há reparos a serem efetuados à r. sentença condenatória, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo pelo qual julgo desprovido o recurso neste ponto.

2. Da desclassificação para furto simples – art. 155, caput, do CPB.

A insurgência defensiva pretende a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o tipo fundamental de furto simples, previsto no caput do artigo 155 do Código Penal, afastando a causa de aumento de pena descrita no §1º do mesmo dispositivo legal. Sustenta, para tanto, a ausência de circunstâncias que justifiquem a incidência do referido parágrafo, notadamente quanto à qualificadora do repouso noturno.

Todavia, razão jurídica não lhe assiste.

O furto noturno, conforme dispõe o §1º do art. 155 do Código Penal, configura causa de aumento de pena, incidindo "se o crime é cometido durante o repouso noturno".

No caso em apreço, consoante se depreende dos autos, o réu subtrai, durante a noite, diversas barras de ferro do interior do depósito da vítima, causando-lhe prejuízo estimado a R$ 3.000,00. As declarações da vítima, conforme alhures transcritas, são firmes no sentido de que o depósito se encontrava fechado e inabitado, situando-se em local distinto de sua residência, o que afasta qualquer dúvida quanto à configuração do repouso noturno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a incidência da causa de aumento de pena do §1º do art. 155 nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento não residencial durante a noite, bastando que o fato se dê em horário usualmente compreendido como de repouso social e que haja evidência da menor vigilância ou dificuldade de pronta repressão.

A propósito:

“O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. (HC n. 615.113/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.).” (AgRg no HC n. 831.239/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso em apreço, a conduta do réu, perpetrada em contexto de notória redução da vigilância – pois praticada em período noturno e em depósito desguarnecido –, revela dolo qualificado pelo aproveitamento das circunstâncias do repouso coletivo, tornando mais difícil a defesa do patrimônio e a repressão imediata à subtração.

Não bastasse, o prejuízo expressivo decorrente da subtração de bens de valor significativo, reforça o grau de reprovabilidade da conduta, afastando a tese de desclassificação por suposta ausência de gravidade.

Assim, ausentes elementos que infirmem a tipificação reconhecida na origem, e estando plenamente caracterizada a causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal, mostra-se impertinente o pleito de desclassificação, sendo medida de rigor o desprovimento do recurso.

A pena foi corretamente dosada com observância ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, respeitando os princípios da legalidade e da individualização da pena, não merecendo reparos.

Nada há a prover.

3. Da manutenção da medida cautelar.

Por derradeiro, suplica pela manutenção da medida cautelar imposta, afastando-se qualquer possibilidade de decretação de prisão preventiva, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

O Magistrado a quo concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade:

“(...) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a quantidade e natureza da pena e, ainda, que o acusado respondeu em liberdade, concedo o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Desta maneira, resta prejudicado o pedido.

A um, porque o réu já se encontra em liberdade, tendo sido, inclusive, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que a seguir colaciono:

“(...) SUBSTITUIÇO DA PENA

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, aplicável ao caso a substituição de pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), consistente em prestação de serviços comunitários na forma do art. 46 do CP, pelo tempo equivalente à pena privativa de liberdade, à razão de 8 horas semanais. Fica o réu, desde já, ciente que o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos ensejará a substituição pela pena privativa de liberdade e, inclusive, possibilidade de regressão de regime prisional, ou seja, possibilidade de cumprimento no semiaberto ou fechado, nos termos do art. 44, §4º do CP e art. 51, I da LEP. (...)”

A dois, porque tal pedido deve ser intentado em sede de Habeas Corpus, conforme entendimento jurisprudencial pacificado por este E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025